Tribunal: TJMT
Processo: 0039177-40.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039177-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - CNPJ: 07.463.976/0001-40 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL – SERVIÇO DE TELEFONIA INTERROMPIDO – FATURAS DEVIDAMENTE PAGAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA –
DANO MORAL CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que ocorreu no caso, notadamente considerando que a apelada utiliza as linhas telefônicas na atividade comercial da empresa, sendo de suma importância para a efetivação da comunicação com clientes e fornecedores, a qual restou prejudicada diante da falha no serviço prestado pela requerida/apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0039177-40.2015.8.11.0041

APELANTE:

CLARO S/A

APELADO:

LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CLARO S/A
contra r. sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MM. Juiz Yale Sabo Mendes
, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0039177-40.2015.8.11.0041 – (Cód. 1035203), ajuizada por
LUCAFLEX IND. E COM. DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA – ME
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir deste
decisum.
Considerando o princípio da sucumbência, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A apelante alega em suas razões que ao contrário do entendimento do julgador, a constatação de realização de suspensão indevida dos serviços contratados não é suficiente para presumir que houve dano a honra objetiva da empresa autora, cabendo a ela comprovar a perda de credibilidade perante seus clientes.

Diz que a mera suspensão dos serviços não acarreta o dano moral a pessoa jurídica, portanto, inexistente dano moral presumível para as empresas, conforme entendimento pacificado STJ (RESP 1.637.629/PE E 1.497.313/PI).

Afiança que a apelada não comprovou a ocorrência de danos extrapatrimoniais, assim não há que falar em indenização por danos a favor da mesma.

Assevera que somente haverá interferência na esfera moral da pessoa jurídica se fosse atingida em sua própria fama, conceito, nome, prestígio e credibilidade, afetando seu patrimônio, não havendo como serem presumidas essas lesões, ao passo que o julgador presumiu a perda de credibilidade da empresa apelada, contudo, não apontou em qual documento se constatou tal ofensa a honra objetiva da empresa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, pleiteando, ao final, a redução do
quantum
indenizatório para um valor mais razoável.

Contrarrazões ofertadas no id. 61589953.

Houve o recolhimento do preparo no id. 61589951.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
LUCAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI5 PARA ESCRITORIO LTDA—ME
, representada por
LILIAN GRACIELE DOS SANTOS MATEUS
, propôs ação de indenização em desfavor de
CLARO S/A.

Narra a autora

que era cliente da requerida, mediante contrato de Prestação de Serviços de Telefonia Comercial, sendo a avença de linhas de celulares “voz” e de internet “banda larga” até o mês de abril/2013.

Alega que em abril de 2013 a empresa autora mudou-se de endereço e informou a requerida, solicitando que as faturas vencidas e vincendas fossem direcionadas ao novo endereço e posteriormente pelo envio as faturas por e-mail.

Contudo, afirma que no dia 02/04/2013 foi surpreendida com a suspensão dos serviços da requerida por suposto inadimplemento, e, posteriormente ao pagamento foi novamente suspenso em razão de erro da requerida.

Em face disso, a empresa requerente pugna pela procedência dos pedidos para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir deste
decisum.

Irresignada, a apelante defende, em síntese, que a suspensão indevida dos serviços de telefonia contratados não é suficiente para presumir que houve dano a honra objetiva da empresa autora, vez que inexiste dano moral presumido para pessoa jurídica.

O cerne da controvérsia gira em torno de verificar se é cabível a indenização por danos morais à empresa, ora apelada, em razão de suspensão indevida dos serviços de telefonia que contratou com a apelante.

Pois bem. Em que pese os argumentos da parte apelante, desde já, adianto que o recurso não merece provimento.

De início, refira-se que a relação articulada entre as partes litigantes é colhida pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor. Verificam-se, no caso concreto e à luz da teoria finalista, todos os requisitos objetivos e subjetivos que qualificam as figuras dos artigos 2º e 17 da Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública, cogente e de interesse social.

Observa-se, ainda, que a responsabilidade da ré, por se tratar de fornecedor de serviços, é objetiva, fundada na “Teoria do Risco do Empreendimento”, conforme dispõe o artigo 14 da Legislação acima mensurada,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A empresa demandante/apelada, alega em sua exordial, em suma, que a presente demanda se funda no corte ilegal de serviços de telefonia móvel e de internet banda larda, contratados junto à empresa ré, em virtude de uma cobrança inexistente, ilegal e indevida, e que por ela já havia sido quitada integralmente.

Em contrapartida, a empresa requerida/apelante defende que não agiu ilicitamente, pois não violou a ordem jurídica, sendo que as cobranças são devidas ante a existência de saldo devedor junto a mesma.

In casu
, em detida análise do conjunto probatório, tenho que restou satisfatoriamente demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte da ré, diante da indevida interrupção do fornecimento dos serviços de telefonia.

Isso porque, ao compulsar
os documentos carreados aos autos, verifica-se que a apelada efetuou o pagamento da
fatura nº. 755439133
, conforme comprovante anexado no id.
61581473, na data aprazada. Da mesma forma,
também efetuou o pagamento da
fatura nº. 789765491
, no valor de R$588,97 (quinhentos e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), inclusive antes de seu vencimento, conforme comprovante de pagamento no id.
61581473.

Ocorre que, mesmo após o pagamento das faturas dentro das datas aprazadas, e tendo a ré recebido os valores devidos, a requerida efetuou o bloqueio das linhas telefônicas da empresa indevidamente, ocasionando falha na prestação dos serviços, sendo, portanto, cabível a indenização por danos morais, já que inequívoca lesão a direito da personalidade do consumidor, diante da suspensão indevida dos serviços de telefonia.

De acordo com a
redação da Súmula nº. 227 do STJ, “
a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
”, desde que reste comprovada que a situação fática tenha gerado abalo
à honra objetiva
da sociedade empresária, o que restou evidenciado no caso dos autos.

Assim, surge para o réu o dever de indenizar, tendo em vista que os fatos narrados ultrapassam a seara do mero aborrecimento, diante das cobranças indevidas e a incontroversa interrupção do serviço essencial de telefonia, fato que, por si só, a coloca numa situação constrangedora perante seus clientes e fornecedores, valendo salientar que pela ré não foi solucionado o problema administrativamente, obrigando a empresa autora a percorrer as vias judiciais em busca de seus direitos.

Neste aspecto, tenho que merece reparos a sentença hostilizada, devendo ser mantida a verba compensatória no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), montante esse que encontra-se em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com o que vem decidindo esta e. Corte de Justiça em situações congêneres. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA AGRAVADA POR QUASE DOIS MESES – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a inexistência de danos morais em favor da pessoa jurídica, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.”
(N.U 0000745-08.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

“AGRAVO E INTERNO – RECURSO E APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E LUCROS CESSANTES SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA À PESSOA JURÍDICA – EMPRESA ADIMPLENTE – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO QUE SE IMPÕE
– FIXAÇÃO DO VALOR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No que concerne a indenização por dano moral à pessoa jurídica, esta faz jus ao recebimento quando há ofensa à honra objetiva, ao seu bom nome e a sua credibilidade, o que restou evidenciado na situação em exame, cabendo destacar que a apelante utiliza as linhas telefônicas na atividade comercial da empresa, sendo de suma importância para a efetivação da comunicação com clientes e fornecedores, a qual findou prejudicada diante da falha do serviço prestado pela apelada, a despeito da ausência de inadimplemento por parte da recorrente.

Considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, impõe-se fixar o valor da indenização a título de danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), eis que condizente com o prejuízo imaterial observado no caso em comento, além de ser esse o quantum aproximado aplicado por este Tribunal em casos semelhantes.”
(N.U 0000846-69.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 08/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE ROAMING INTERNACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ANOTAÇÃO INDEVIDA NO BANCO DE DADOS DA SERASA/SPC – PESSOA JURÍDICA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONE PÓS PAGO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PRECEDENTES DO STJ – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
– ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO LIMINAR – MANUTENÇÃO DO VALOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula nº 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que ocorreu no caso, pois houve além da anotação do nome da empresa nos órgãos de proteção ao crédito o cancelamento das linhas telefônicas e números utilizados.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.”
(N.U 0004635-18.2014.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono da parte autora já obteve arbitramento em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2º do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020